Tribunal: TJDFT
Processo: 0067199-21.2010.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE CRÉDITO DISCUTIDA E SUPERADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. NÃO CABIMENTO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, mantendo a penhora de crédito oriundo de precatório, reconhecendo a perda de sua natureza alimentar e aplicando a exceção prevista no artigo 833, §2o, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Examinar a existência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, especialmente quanto à alegação de que decisão anterior teria reconhecido a impenhorabilidade do crédito penhorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisou expressamente a perda da natureza alimentar da verba discutida e a aplicabilidade da regra excepcional de penhorabilidade prevista no artigo 833, §2o, do CPC.

4. A decisão anteriormente proferida em agravo de instrumento não impediu a rediscussão da penhorabilidade na fase de cumprimento de sentença, pois a destinação dos valores sofreu modificação ao longo do tempo.

5. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria de mérito já analisada e decidida pelo colegiado.

6. O inconformismo da parte embargante não configura omissão, contradição ou obscuridade, sendo manifestamente protelatório o recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes obscuridade, contradição ou omissão no julgado.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 2.006.644/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJe 13.09.2024; TJDFT, Acórdão 1917415, 0705172-95.2019.8.07.0016, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, DJe 23.09.2024.